Tribunal: TJBA
Processo: 8051494-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051494-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: THERESINHA SILVEIRA TAVARES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EMERGENCIAL. ALEGADA OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

A negativa de cobertura para internação e procedimento cirúrgico em situação de emergência é abusiva, pois afronta o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que obriga a cobertura de atendimentos de urgência e emergência, independentemente do cumprimento do prazo de carência.

A conduta da operadora do plano de saúde também configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que impõe desvantagem excessiva ao consumidor e compromete a própria finalidade do contrato, que é garantir assistência à saúde.

O dano moral é configurado
in re ipsa
, pois a recusa indevida de cobertura para procedimento médico essencial agrava o sofrimento da paciente e gera angústia e insegurança quanto ao seu estado de saúde, o que extrapola o mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 20.000,00, considerando-se a gravidade da conduta da operadora de saúde, o impacto emocional e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

A multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva e pode ser ajustada pelo juízo conforme a necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC. In casu, arbitrada em R$ 10.000,00 por dia limitada a 30 dias, mantida.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da Ré, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8051494-41.2023.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apeladas - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e THERESINHA SILVEIRA TAVARES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/5